Tribunal: TCU
Processo: 033.685/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5860/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originariamente, de representação impetrada pela empresa Edcon Comércio e Construções Ltda., com amparo legal no §1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, alegando possíveis ilegalidades e arbitrariedades cometidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na Concorrência 14/2013-DMP, que teve como objeto a construção da 2a etapa da Escola Lygia Maria Rocha Leão Laporta (ELMRLL), localizada na Escola Agrícola de Jundiaí, de propriedade da UFRN, no Campus do Cérebro, no município de Macaíba/RN. Considerando que, por meio do Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, este Tribunal, dentre outras medidas, aplicou multas individuais a Gustavo Fernandes Rosado Coelho, Fred Guedes Cunha, Aline Patricia de Freitas Silva e Ilzenete Andrade Meneses. Considerando que, conforme constatado pelo Chefe do Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações deste Tribunal (peça 258), os Srs. Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Fred Guedes Cunha recolheram os valores integrais das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os comprovantes acostados às peças 200, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 213, 214, 216, 224, 230, 231, 232, 233, 237 e 249 e demonstrativos nas peças 254 e 255. Considerando, por outro lado, que as Sras. Ilzenete Andrade Meneses e Aline Patricia de Freitas Silva ainda não concluíram o pagamento de todas as parcelas de suas respectivas multas (últimos comprovantes acostados às peças 260 e 261, respectivamente). Considerando os pareceres uniformes do Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (peça 258), da Secretaria de Gestão de Processos (peça 259) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 262). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU e com base nos pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida aos responsáveis Gustavo Fernandes Rosado Coelho e Fred Guedes Cunha, ante a quitação das multas que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 9687/2017-TCU-Segunda Câmara , bem como restituir os autos à unidade de origem para acompanhamento e controle do recolhimento das multas aplicadas aos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 033.685/2013-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 032.851/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Aline Patricia de Freitas Silva (XXX.093.994-XX); Fred Guedes Cunha (XXX.201.384-XX); Gustavo Fernandes Rosado Coelho (XXX.873.624-XX); Ilzenete Andrade Meneses (XXX.828.784-XX); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (24.365.710/0001-83). 1.3. Interessado: Edcon Comércio e Construções Ltda (86.712.247/0001-56). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.8. Representação legal: Carlos José Fernandes Rego (5362/OAB-RN), representando Edcon Comércio e Construções Ltda; Adalberto Couto de Oliveira, representando Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.